Tribunal: STF
Processo: HC 256481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus em razão de não se verificar ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, haveria ilegalidade na fixação do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena imposta.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A imposição do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação regime prisional mais gravoso com base em circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3º, do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006), o que foi observado no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.